Tribunal: TJMT
Processo: 1002503-73.2023.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002503-73.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE RAMOS BARBOSA - CPF: 061.477.091-27 (APELANTE), LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA (APELANTE), NITYEL ALEXSANDER AMORIM DE ASSIS - CPF: 069.624.973-18 (APELANTE), WALLAQUES ALVES DE ARRUDA - CPF: 062.176.151-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. L. R. (TERCEIRO INTERESSADO), JEYCIANNE DOMINGAS BUENO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), I. V. D. S. M. - CPF: 049.970.451-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DOS AGENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA – FIXAÇÃO DE REGIME DE PENA PARA O SEMIABERTO OPERADA DE OFÍCIO EM RELAÇÃO APENAS AO SEGUNDO APELANTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Inviável a pretensão absolutória, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que os acusados concorreram para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por eles exercida.

Havendo comprovação de que os réus se dedicavam a atividades criminosas e que integram organização criminosa, inviável o reconhecimento da causa de redução prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343 /06 (tráfico privilegiado).

Constatando-se a ausência de fundamentação idônea para a fixação de regime em relação ao segundo apelante, impõe-se o redimensionamento do regime de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, em nítida infringência ao princípio da isonomia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Wallaques Alves de Arruda, Luiz Fernando Pereira da Silva, Gustavo Henrique Ramos Barbosa e Nityel Alexsander Amorim de Assis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal n.
1002503-73.2023.8.11.0006
, que os condenou como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhes, respectivamente, a reprimenda de 8 anos de reclusão e 800 dias-multa, no regime fechado; 9 anos e 4 meses de reclusão e 933 dias multa, no regime fechado; 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, no regime semiaberto e 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa, no regime semiaberto (Id. 197812327).

Em suas razões recursais, a Defesa dos acusados
Luiz Fernando Pereira da Silva
e
Gustavo Henrique Ramos Barbosa

requer a absolvição por ausência de provas para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Mantida a condenação, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em relação aos acusados
Wallaques Alves de Arruda, Gustavo Henrique Ramos Barbosa e Nityel Alexsander Amorim de Assis
(Id. 197812339).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 197812368).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme o seguinte ementário. Veja-se:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO
– Pedido de absolvição por insuficiência de provas e aplicação da minorante do tráfico privilegiado – Alegações improcedentes – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de tráfico de drogas – Depoimentos dos policiais – Conjunto probatório idôneo – Impossibilidade de aplicação do tráfico privilegiado – Dedicação à atividade criminosa demonstrada pela variedade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido – Parecer pelo
desprovimento
do recurso”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de fevereiro de 2023, por volta das 16h45min, em frente a residência particular localizada Rua das Palmeiras, n. 520, Bairro Massa Barro, bem como dentro desta, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
WÁLLAQUES ALVES DE ARRUDA, vulgo “LAQUE”, NITYEL ALEXSANDER AMORIM DE ASSIS, LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA, vulgo “MASCOTE”
e
GUSTAVO HENRIQUE RAMOS BARBOSA, vulgo “COREIA”,
com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas, envolvendo os adolescentes Mariana Leite Rodrigues, Jeycianne Domingas Bueno Ribeiro e Igor Vinícius da Silva Martins (15, 16 e 15 anos de idade à época, respectivamente) na prática do tráfico de drogas, transportaram, trouxeram consigo, guardaram ou tiveram em depósito
58 (cinquenta e oito) porções
de substância
cocaína,
totalizando
49,75 g (quarenta e nove gramas e setenta e cinco centigramas)
e
12 (doze) porções
de substância
cannabis sativa
, popularmente conhecida como
maconha,
totalizando
27,87 g (vinte e sete gramas e oitenta e sete centigramas),
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Abstrai-se que uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que no logradouro em questão teriam indivíduos pertencentes à facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC, bem como alguns menores de idade, os quais frequentavam o local com o fim de usar drogas em troca de favores sexuais.

Infere-se que os militares se deslocaram para a residência informada e visualizaram o denunciado
NITYEL,
o qual ao avistar a guarnição dispensou ao solo porções de cocaína.

Desponta que, em razão das fundadas suspeitas, foi realizada abordagem em
NITYEL,
o qual possuía em seu bolso um recipiente plástico contendo 05 (cinco) porções de pasta base de cocaína, bem como o valor de R$ 20,50 (vinte reais e cinquenta centavos).

Ato contínuo, foi realizada abordagem de
WÁLLAQUES,
que portava 12 (doze) porções de maconha e o valor de R$ 30,00 (trinta reais) em seu bolso.

Exsurge que em razão das fundadas razões foi realizado adentramento na casa oportunidade em que foram localizados os menores Mariana Leite Rodrigues, Jeycianne Domingas Bueno Ribeiro e Igor Vinícius da Silva Martins e abordados os demais denunciados, quem sejam,
LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA, vulgo “MASCOTE”
e
GUSTAVO HENRIQUE RAMOS BARBOSA, vulgo “COREIA”.

Ressai que em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado com os demais increpados, porém em buscas na residência foram localizadas 53 (cinquenta e três) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) munição calibre .38.

Apurou-se que os denunciados e os menores são membros/simpatizantes da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC, bem como que a residência em que foram presos funcionava uma “boca de fumo” da facção.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, da forma como as substâncias estavam aprontadas, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como dos antecedentes dos denunciados, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

2o FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados,
WÁLLAQUES ALVES DE ARRUDA, vulgo “LAQUE”, NITYEL ALEXSANDER AMORIM DE ASSIS, LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA, vulgo “MASCOTE”
e
GUSTAVO HENRIQUE RAMOS BARBOSA, vulgo “COREIA”,
com consciência e vontade, agindo em concurso, unidade de desígnios e cooperação de condutas com os inimputáveis Mariana Leite Rodrigues, Jeycianne Domingas Bueno Ribeiro e Igor Vinícius da Silva Martins, de forma compartilhada, ocultaram, tiveram em depósito ou mantiveram sob sua guarda munição de uso permitido consistentes em
1 (uma) munição de calibre .38
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que após adentrarem na residência em que os denunciados estavam acompanhados dos menores, todos membros da facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC, além das drogas acima mencionadas, foi localizada uma munição.

Desponta que nenhum dos denunciados morava na residência em que foram presos. No id. 113606018 encontra-se acostado o laudo pericial que atesta que a munição apreendida era eficiente para a produção de disparos.

3o FATO

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados,
WÁLLAQUES ALVES DE ARRUDA, vulgo “LAQUE”, NITYEL ALEXSANDER AMORIM DE ASSIS, LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA, vulgo “MASCOTE”
e
GUSTAVO HENRIQUE RAMOS BARBOSA, vulgo “COREIA”,
com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, corromperam ou facilitaram a corrupção dos menores Mariana Leite Rodrigues, Jeycianne Domingas Bueno Ribeiro e Igor Vinícius da Silva Martins (com 15, 16 e 15 anos de idade à época, respectivamente) com eles praticando a infração penal consistente em porte ilegal de munição de uso permitido e tráfico de drogas.

Abstrai-se que os denunciados, mesmo sabedores da menoridade de Mariana, Jeycianne e Igor, com eles praticaram ou induziram a praticar o crime de porte ilegal de munição e tráfico de drogas acima descritos (1o e 2o FATOS).

Diante disso, os increpados corromperam ou facilitaram a corrupção dos infantes.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
WÁLLAQUES ALVES DE ARRUDA, vulgo “LAQUE”, NITYEL ALEXSANDER AMORIM DE ASSIS, LUIZ FERNANDO PEREIRA DA SILVA, vulgo “MASCOTE”
e
GUSTAVO HENRIQUE RAMOS BARBOSA, vulgo “COREIA”
, como incursos nas disposições do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (1o FATO), art. 14,
caput,
da Lei n. 10.826/03 (2o FATO)
e
art. 244-B da Lei n. 8.069/90 (3o FATO), todos na forma do art. 69,
caput,
do Código Penal
, requerendo que depois de recebida e autuada, seja o mesmo citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como se intimando as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, tudo nos termos dos
arts. 55 e seguintes da Lei Especial
, observando-se, no que couber, o que dispõe a
Lei 8.072/90
”

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou os acusados como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06.

Irresignada, a Defesa da apelante insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, pleiteando, inicialmente, a absolvição
por ausência de provas para condenação
dos acusados
Luiz Fernando Pereira da Silva e Gustavo Henrique Ramos Barbosa.

Após analisar minuciosamente o fascículo processual, entendo que o pleito defensivo não merece prosperar, uma vez que
o conjunto probatório mostra-se suficiente para dar ensejo à condenação.

No presente caso, a materialidade delitiva está devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência n. 2023.52729, termos de declaração, auto de apreensão, laudo de constatação de substância entorpecente n. 531.3.10.9047.2023.101287-A01, que demonstrou que os entorpecentes apreendidos apresentaram resultados positivos para cocaína e maconha,
bem como pelos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo.

Por sua vez, a autoridade delitiva ficou suficientemente comprovada em ambas as fases da persecução penal.

Em seu depoimento judicial, a testemunha Gustavo Miguel Rodrigues de Arruda, policial militar, afirmou o seguinte:

“Que estavam fazendo o patrulhamento no Bairro Massa Barro, ocasião em que foram abordados por uma pessoa dizendo que na residência dos acusados estava ocorrendo tráfico de drogas; que a casa ficava localizada na Rua das Palmeira, local conhecido por haver muitas bocas de fumo; que diante da denúncia, foram ate o local e assim que se aproximaram visualizaram o acusado Nityel; que assim que Nityel os viu, dispensou algo no chão e saiu andando rápido para o interior da residência; que ao se aproximarem do local onde Nityel dispensou os objetos, notaram que era substância entorpecente; que na varanda estavam os suspeitos e no interior as meninas; que procederam a abordagem de Nityel e Walaque, instante em que encontraram mais substâncias com eles; que na varanda também foram encontradas mais porções de entorpecentes e uma munição de arma de fogo; que as meninas que estavam no interior da residência confirmaram que eram usuárias de droga e estavam ali para fazer uso de entorpecentes em troca de sexo; que os réus são conhecidos por serem faccionados; que os menores que estavam no local também eram faccionados, tendo uma delas, Mariana, falecido na briga entre as facções.”
(Trecho extraído das contrarrazões recursais).

Nesse mesmo sentido, destaco os depoimentos dos policiais militares Miguel Augusto do Carmo da Silva e Renato Raonny dos Santos Resende, que, respectivamente, narraram que:

“que estavam em patrulhamento no Bairro Massa Barro e foram abordados por uma pessoa que não quis se identificar, por conta de represálias, dizendo para darem uma olhada na residência dos réus; que passaram pela rua indicada e visualizaram um denunciado dispensando algo no chão; que diante da denúncia, somado a tal situação, ingressaram na residência e lograram êxito em localizar mais entorpecentes e uma munição; que no local também haviam menores que estavam lá para fazer uso de entorpecentes, em troca de sexo; que foram localizadas drogas durante a busca pessoal nos denunciado, bem como na residência; que se recorda de terem localizado pasta-base de cocaína; que quem viu ser dispensado o entorpecente foi o Comandante pois estava do lado contrário da janela.”

“Estavam em patrulhamento no bairro Massa Barro e um transeunte, que não quis se identificar, parou a viatura e fez uma denúncia de que em uma residência estaria havendo a venda/uso de entorpecentes, com a participação de menores de idade; que o morador informou já ter feito essa denúncia várias vezes pelo 190; que deslocaram para a rua indicada, e ao se aproximarem visualizaram um homem na frente do local, todavia, ao avista a viatura, dispensou as “paradinhas” no chão e adentrou a residência rapidamente; que dada a suspeita, entraram na residência e localizaram menores no local, bem como localizaram entorpecentes e uma munição; que um dos enunciados informou que o ponto de encontro deles era ali; que todos os denunciados declararam pertencer a facção criminosa e os menores simpatizantes; que a pessoa que estava do lado de fora da residência era um maior de idade, e ao avistar a viatura correu para a área e ficou entre os menores, não dando tempo, inclusive, de fechar o portão.”

Portanto, diante do acima transcrito e da detida análise da prova colhida durante a instrução probatória, concluo não existir dúvidas de que os acusados promoviam tráfico ilícito de entorpecentes.

Esta Corte de Justiça tem pacificado entendimento de que a apreensão da droga, as inferências circunstanciais acerca da narcotraficância e a ausência de demonstração coerente do álibi pelos acusados torna inviável a edição de sentença absolutória, mormente quando policiais, firmes e coerentes, confirmam a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas aos apelantes, impondo-se a preservação da condenação de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas à ausência de demonstração do álibi invocado e aos depoimentos prestados pelos policiais, tanto na fase inquisitorial como em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em absolvição, sob a negativa de autoria.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 177451/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.3.2017).

Dessa forma, a condenação é medida escorreita e deve ser mantida nos termos do art. 33,
caput
, da Lei de regência, não havendo falar em absolvição por ausência de prova.

Mantida a condenação, a Defesa dos apelantes
Wallaques Alves de Arruda, Gustavo Henrique Ramos Barbosa e Nityel Alexsander Amorim de Assis
requereu a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06), sob a alegação de que estariam preenchidos os requisitos legais.

Novamente sem razão a Defesa.

É cediço que para a aplicação da benesse mencionada no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, que prevê a possibilidade da redução da pena ao agente primário, com bons antecedentes, e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, cumpre destacar que a sentença condenatória, orientada nas evidências produzidas nos autos, destacou a inviabilidade de aplicar a referida causa de diminuição de pena, em razão de que as circunstâncias fático-probatórias dos autos indicam que os apelantes integravam organização criminosa e se dedicavam às atividade criminosas.

Reproduzo excerto da sentença:

“
Na espécie, verifica-se que os acusados
NITYEL, WALLAQUES e GUSTAVO
são primários e tem bons antecedentes (embora ostentem vários procedimentos criminais em andamento). Contudo, há nos autos informações que indicam que integram a facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, conforme relatos dos policiais ouvidos, bem como o réu
LUIZ FERNANDO
de forma parcial confirmou o envolvimento dos corréus
GUSTAVO
e
WALLAQUES
junto a facção, razão pela qual, entendo que não fazem jus ao referido benefício. Além do mais, considerando a quantidade de papelotes encontrados preparados para a venda, se afastam do pequeno traficante e denotam um nível maior de dedicação ao crime.

Em relação ao réu
LUIZ FERNANDO
, verifica-se ser reincidente, vez que condenado definitivamente na Ação Penal 0004453-45.2017.811.0039, que tramitou na comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, com trânsito em julgado em 11/02/2019.

Deste modo, ausente a primariedade do réu
LUIZ FERNANDO
e diante das informações que os acusados integram a organização criminosa PCC
,
indefiro a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06.”
(Id. 197812327).

Portanto, às circunstâncias/peculiaridades do caso tornam inaplicável qualquer beneplácito.

Finalmente, no que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, em relação ao acusado
Wallaques Alves de Arruda
, constato que o magistrado singular não fundamentou a fixação no regime fechado, ou seja, não observou o comando inserto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, bem como violou o princípio da equidade.

Na sentença condenatória o magistrado singular fixou o regime semiaberto para os acusados
Gustavo Henrique Ramos Barbosa e Nityel Alexsander Amorim de Assis
nos seguintes termos:

“
Regime de pena: considerando o
quantum
de pena aplicada,
apesar de haver uma das circunstâncias judiciais desfavorável,
nos termos do art. 33, §2, alínea “b” do Código Penal, fixo o regime
INICIAL SEMIABERTO
para o cumprimento da pena.”

(...)

Regime de pena: considerando o
quantum
de pena aplicada
, apesar de haver uma das circunstâncias judiciais desfavorável,
nos termos do art. 33, §2, alínea “b” do Código Penal, fixo o regime
INICIAL SEMIABERTO
para o cumprimento da pena.”
(Id. 197812327).

Com relação ao acusado
Wallaques Alves de Arruda

fixou o regime fechado, alegando apenas a natureza da droga (cocaína). Veja-se:

“Regime de pena: considerando o
quantum
de pena aplicada, bem como considerando que uma das circunstâncias judiciais é desfavorável (art. 42 da Lei 11.343/2006) em razão da natureza de droga apreendida (cocaína) nos termos do art. 33, §2, alínea “b” do Código Penal, fixo o regime INICIAL FECHADO para o cumprimento da pena”

Nesse contexto, constato que houve violação ao princípio da isonomia, na medida em que para os dois acusados [
Gustavo Henrique Ramos Barbosa e Nityel Alexsander Amorim de Assis
] que também têm circunstâncias judiciais desfavoráveis fixou o regime semiaberto e para o acusado
Wallaques Alves de Arruda
, fixou o regime fechado, portanto, fixo o regime semiaberto.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa dos acusados, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. Entretanto,
de ofício,
fixo regime
semiaberto
para o acusado
Wallaques Alves de Arruda,
mantendo incólume os demais capítulos da sentença guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024